Tribunal: TJSP
Processo: 2201418-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Impugnação genérica. Ausência das hipóteses previstas no art. 525, §1o, do CPC. Prematura a análise dos pedidos de impenhorabilidade de salário, de valores inferiores a 40 salários-mínimos e de substituição de penhora. Nenhuma

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Impugnação genérica. Ausência das hipóteses previstas no art. 525, §1o, do CPC. Prematura a análise dos pedidos de impenhorabilidade de salário, de valores inferiores a 40 salários-mínimos e de substituição de penhora. Nenhuma constrição realizada nos autos. Justiça gratuita. Pedido para concessão do benefício formulado na fase de cumprimento de sentença. Alegações genéricas de dificuldade financeira. Concessão da justiça gratuita que, em regra, não possui efeito "ex tunc", ou seja, não retroage para atingir as custas pretéritas. Indeferimento mantido. Agravo improvido.